Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730788-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: MERCADO PILLAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GREGORY BRITO RODRIGUES (demandante) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA ajuizada contra a MERCADO PILLAR EIRELI - ME, processo no 0704323-76.2021.8.07.0009, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que fez nos a partir dos seguintes fundamentos (ID 102993644 dos autos de origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa movido por GREGORY BRITO RODRIGUES em face de MERCADO PILLAR EIRELI ME, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega abuso da personalidade jurídica, uma vez que a pessoa física, devedor, único detentor da pessoa jurídica requerida, pratica atos tendentes a fraudar credores. Portanto, requer a desconsideração da personalidade jurídica. O requerido foi intimado por edital e a Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral(id. 101419699), na qual requer a improcedência dos pedidos da inicial, uma vez que não há comprovação dos requisitos autorizativos para desconsideração. Em réplica, a parte autora reitera os termos da inicial, afirma que esgotados os meios de localização de bens do devedor e presentes os elementos autorizativos. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Não foram suscitadas preliminares. Portanto, passo à análise do mérito. Aduz a parte suscitante que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora pertencentes à pessoa física e que há indícios de abuso de direito e fraude, uma vez que não quitou as suas obrigações. É imprescindível examinar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na petição inicial a parte autora alega a existência abuso da personalidade jurídica. Na hipótese, verifico que acompanha a petição inicial somente cópia dos atos constitutivos da empresa e do processo principal, sem terem sido juntadas provas acerca das alegações de abuso e fraude. Não basta para a desconsideração da personalidade jurídica apenas indícios ou presunções acerca da ocorrência de abuso da personalidade jurídica e fraude, pois se trata de medida excepcional que deve estar suficientemente fundamentada. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. PROVA INDICIÁRIA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se configura pelo simples fato de não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor ou pela dissolução informal da sociedade - não sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica lastreada em meras presunções. 3. Embora os pressupostos para a instauração do incidente sejam os mesmos necessários à própria desconsideração da personalidade jurídica da empresa, faz-se imprescindível ao processamento do pedido ao menos prova indiciária do abuso perpetrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT Acórdão 1280664 Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020) Ante o exposto, indefiro o pedido, uma vez que não estão presentes os pressupostos necessários para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Proceda a Secretaria à juntada de cópia desta decisão nos autos de cumprimento de sentença no 0707209-82.2020.8.07.0009, no qual a parte autora deverá dar andamento e requerer o que entender de direito. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que, na origem, ajuizou execução de honorários em desfavor do agravado, todavia, não ocorreu o pagamento espontâneo, e mesmo depois de levado a cabo diligências como SISBAJUD E INFOJUD, não alcançou o recebimento de seu crédito. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determina a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 29363232. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, verifica-se que a r. decisão agravada, em tese, conta com fundamentação em sintonia com a jurisprudência desta Corte, na qual se exige demonstração dos requisitos estabelecidos no art. 50, do CC, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se configura apenas em face da não localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor ou pela dissolução informal da sociedade. De todo modo, conquanto não se possa de plano afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, é inarredável que a questão exige exame mais aprofundado dos elementos coligidos, o que a prudência recomenda que se faça depois de colhido o contraditório e em conjunto com o e. Colegiado. Some-se ainda que neste momento processual incipiente não se vislumbra urgência ou perigo de dano que imponha o deferimento da liminar. Neste ponto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas o fato de se tratar de cobrança de honorários advocatícios, de natureza alimentar, por si só não enseja automaticamente urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada. Vale dizer também que, de uma análise superficial dos autos de origem, não se infere risco de perecimento do direito, sobretudo porque o crédito em testilha encontra-se preservado. Desse modo, por não aferir presentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator